Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO E CONDENAÇÃO REEMBOLSO DE CUSTAS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. 3.1. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. In casu, este Colegiado, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, deu parcial provimento ao recurso e à remessa necessária do Ente Público para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança e afastar a exigência do DIFAL-ICMS NÃO-CONTRIBUINTES, no período de 1o/1/2022 a 4/4/2022 (noventa dias seguintes à data de publicação da Lei Complementar n. 190 de 2022), nos termos do art. 3o desse Diploma Legislativo. 5.2. Declarado também o direito do Apelante/Impetrante à compensação ou restituição dos tributos indevidamente recolhidos durante o período supramencionado, cuja apreciação do pleito ficou a cargo da autoridade tributária responsável.
6. A Impetrante foi vencedora em 1/4 (um quarto) de sua pretensão, pois afastada a incidência do tributo apenas por 90 dias, do total pretendido de um ano, nos termos do art. 86 do CPC, não havendo de se falar em sucumbência mínima do Ente Público. 8.2. In casu, possível a condenação ao reembolso parcial das custas à Impetrante, pelo fato que as despesas do processo, das quais as custas processuais são espécie, constituem-se em matéria de ordem pública.
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material e retificar o dispositivo com a expressão “Apelada/Impetrante”. 7.1. Sanar omissão e condenar o Distrito Federal ao reembolso de custas processuais no importe de 1/4 (um quarto) do valor recolhido, pois neste patamar foi sucumbente.